Tribunal: TJDFT
Processo: 0003056-10.2016.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o Distrito Federal noticiara que ainda há débito tributário de responsabilidade do espólio, além do ITCD, consoante a certidão positiva1 colacionada aos autos, e que, inclusive, houvera o lançamento administrativo do ITCD, acentuando, assim, seu interesse no exame do apelo que interpusera em compasso com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a matéria, a parte apelada deve ser ouvida. Assim, digam os apelados, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, sobre as pendências tributárias provenientes de bens integrantes do espólio, conforme reportado pelo apelante, e se têm interesse em realizá-las de imediato, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074 -, no sentido de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”, viabilizando a ultimação do processo sucessório que promovem. Ressalvo que, acudido ou não o chamamento, o apelo será resolvido. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 42207682 - Pág. 1 (fl. 485)